Tribunal: STF
Processo: HC 93761
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-05
Data de publicação: 2008-08-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA DETERMINANDO O
   INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMI-ABERTO. FALTA GRAVE.
   REGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE.
        Sentença transitada em
   julgado determinando o início do cumprimento da pena em
   regime-semi-aberto. Regressão de regime em razão da prática de
   falta grave [o paciente foi beneficiado com a saída temporária e
   não retornou]. Impossibilidade da regressão de regime do
   cumprimento da pena: a regressão de regime sem que o réu tenha
   sido beneficiado pela progressão de regime afronta a lógica. A
   sanção pela falta grave deve, no caso, estar adstrita à perda dos
   dias remidos.
        Ordem concedida.